Tribunal: TJDFT
Processo: 0739232-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739232-42.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO CARLOS ALVARENGA BALTHAZAR RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. TRANSAÇÕES COMERCIAIS E OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DA VIA FÍSICA DO CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO COM CHIP. USO DA SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL DO CORRENTISTA. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O interesse de agir caracteriza-se pelo binômio necessidade-adequação. A necessidade consiste no fato de o autor não poder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário, enquanto a adequação significa que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial. 2. A preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pelo Banco não merece prosperar, uma vez que se confunde com o mérito. 3. A Instituição Bancária tem o dever de fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes que possam lesar os clientes. Ao ser constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve o banco responder pelos danos causados, eis que inerente ao risco da atividade econômica. 4. No caso, há nítida parcela de culpa do consumidor em decorrência da sua falta de cuidado e zelo no resguardo do seu cartão bancário e senha pessoal. No entanto, os débitos ocorreram numa cronologia que denota que a Instituição Financeira agiu com negligência acentuada ao não tomar a mínima providência com intuito de prevenir as fraudes perpetradas. Assim, inviável afastar a responsabilidade total da Instituição Bancária, devendo ser reconhecida sua culpa concorrente. 5. O reconhecimento da culpa concorrente, por si só, é excludente de danos morais. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso da instituição financeira Ré. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, 369, 371, 373, incisos I e II, e § 1o, 374, incisos II e III, 932, inciso III, e 1.010, inciso III, todos do CPC, 6o, incisos VI e VIII, e 14, ambos do CDC, e 927 do Código Civil, asseverando a necessidade da correta valoração das provas produzidas nos autos. Afirma que as transações ocorreram pela internet, diferentemente do que restou fundamentado no acórdão. Ressalta o afastamento da equivocada culpa concorrente, devendo ser atribuída culpa exclusiva ao recorrido, em observância ao enunciado 479 da Súmula do STJ. Defende, ainda, a reparação pelos danos morais provocados. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados dos TJRJ, TJSP, TJBA e do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, o STJ já decidiu que “o recurso adesivo está subordinado ao recurso principal, assim, negado seguimento ao recurso especial principal, decisão da qual não se recorreu, inadmissível a pretensão de se determinar o prosseguimento do recurso especial adesivo independentemente do recurso especial principal (AgRg no Ag. 1.367.835/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 18.4.2011)” (AgInt no AREsp 1152351/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 3/12/2020). III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016